Tribunal: STJ
Processo: 5026582-85.2023.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854004 - RS (2025/0045586-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: GENECI CARDOZO DA SILVA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1.061.530/RS, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe
22/10/2008
).
10/03/2009
3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de
juros remuneratórios contratada. Precedentes.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA48439825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 1714a1e2-b737-42b2-9def-6fb7b39b29c6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 1714a1e2-b737-42b2-9def-6fb7b39b29c6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854004 - RS (2025/0045586-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: GENECI CARDOZO DA SILVA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1.061.530/RS, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe
22/10/2008
).
10/03/2009
3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de
juros remuneratórios contratada. Precedentes.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA47660240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:52
Código de Controle do Documento: 0f66e84c-3b51-4f11-93a1-c7074f69685a

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 943-950) inter

posto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 933-937).
Em suas razões, a parte alega que "o simples fato de a taxa efetiva cobrada
no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só,
abusividade, devendo ser considerados fatores como os custos da captação dos
recursos no local e época do contrato, o valor e o prazo do financiamento, fontes de
renda e as garantias ofertadas, dentre outros, em outras palavras, não pode haver o
simples julgamento de ação revisional pela Taxa Média informada pelo Banco Central,
isso porque, é média e não limite" (fl. 949).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação, requerendo a aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 (fls. 954-961).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 933-937):

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83
do STJ (fls. 894-896).
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 664):

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR RECURSAL DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE
CONSTATADA. ADEQUAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO
UTILIZADA NA SENTENÇA À MODALIDADE CONTRATUAL
CELEBRADA ENTRE AS PARTES. ABUSO DE DIREITO NÃO
VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
Preliminar recursal de nulidade da sentença por cerceamento de
defesa afastada.
Abuso do direito de demandar não verificado, na medida em que não
restou evidenciada a eventual existência de inúmeras ações
semelhantes ajuizadas pela requerente.
Constatada abusividade nos juros remuneratórios previstos no
instrumento contratual, uma vez que aplicados em desacordo à taxa
de média de mercado no mesmo período e modalidade.
Documento eletrônico VDA47660240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:52
Código de Controle do Documento: 0f66e84c-3b51-4f11-93a1-c7074f69685a

Adequação da taxa média de juros utilizada na sentença à modalidade
contratual celebrada entre as partes, qual seja, crédito pessoal não
consignado vinculado à composição de dívidas.
O reconhecimento da abusividade nos encargos descaracteriza a
mora.
Hipótese de majoração da verba honorária fixada em favor dos
procuradores da parte autora, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO, NA
PARTE EM QUE CONHECIDO.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 691-696).
Nas razões do recurso especial (fls. 703-740), interposto com base no art.
105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alega dissídio jurisprudencial e
violação: (i) dos arts. 421 do CC e 927 do CPC/2015, pois (fl. 714):
[...] o D. Juízo incontroversamente invalidou um ato jurídico perfeito,a
quo justificando suas razões de decidir unicamente no fato de as taxas
dos juros remuneratórios fixadas em contrato destoarem daquelas
estabelecidas pelo Banco Central para o período, bem como
determinou a adequação da taxa de juros pautada na “taxa média de
mercado”, sem ao menos considerar as particularidades da
contratação em discussão, tampouco sem realizar uma detida e
necessária análise quanto aos altos riscos da contratação em
discussão.

(ii) dos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC/2015, porque (fls. 718-720):

[...] entende a Recorrente ser imprescindível a realização da prova
pericial contábil para se concluir pela abusividade da taxa de juros
remuneratórios definida em contrato e/ou substituição por outro
percentual, principalmente considerando que na prática os julgadores
estão, em sua maioria, limitando- se a seguir com a utilização da “taxa
média de mercado” como ferramenta de aferição quanto a suposta
abusividade da taxa de juros fixada e para definir o novo percentual a
ser aplicado.
[...] ao julgar o feito antecipadamente, sem possibilitar a produção da
prova pericial contábil expressamente requerida, o D. Juízo violou o
dispostoa quo no art. 355, incisos I e II e no art. 356, incisos I e II,
ambos do CPC/2015, impossibilitando o exercício do contraditório e da
ampla defesa e, por conseguinte, CERCEANDO O DIREITO DE
DEFESA DA ORA RECORRENTE.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e o provimento do recurso.
O agravo (fls. 904-913) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 919-924).
É o relatório.
Decido.
Ao apreciar a questão relativa aos juros remuneratórios, o Tribunal de
origem concluiu pela abusividade da taxa contratada em comparação com a
média mensal apurada pelo Banco Central para operações da mesma
Documento eletrônico VDA47660240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:52
Código de Controle do Documento: 0f66e84c-3b51-4f11-93a1-c7074f69685a

espécie no período da contratação, fundamentando o caráter abusivo dos
juros remuneratórios no caso concreto (fls. 660-661):

Na hipótese sob análise, os documentos acostados aos autos
demonstram a existência de relação contratual entre as partes, assim
como a pactuação de taxas e demais condições do negócio jurídico
celebrado (evento 1, CONTR9).
[...]
Assim sendo, para fins de aferição da abusividade dos juros
remuneratórios, deve ser considerada a modalidade de crédito pessoal
não consignado vinculado à composição de dívidas.
[...]
O referido contrato foi firmado em 10 de setembro de 2020, prevendo
a incidência de juros remuneratórios de 22% a. m. e 987,22% a. a.,
enquanto a taxa média apurada pelo BACEN para a mesma
modalidade contratual (Pessoas físicas - Crédito pessoal não
consignado vinculado à composição de dívidas - Série 25465) era de
3,33% a. m. à época da pactuação:

Número contrato 032340035979
Período contratação 10 de setembro de 2020
Taxa de juros contratada 20,00% ao mês
Taxa média do mercado 3,33% ao mês

Verifica-se, assim, que os percentuais praticados pelo Banco réu a
título de juros remuneratórios superam, de forma considerável, a taxa
média estabelecida pelo Banco Central do Brasil à época da
celebração do pacto. Importante destacar que para análise dos fatores
relativos ao custo de captação de recursos, spread da operação, risco
de crédito do contratante, dentre outros, faz-se necessária a efetiva
demonstração, pela instituição financeira, da forma como tais fatores
foram implantados na composição da taxa de juros ofertada ao
consumidor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
O fato de tratar-se de operação de alto risco não autoriza a elevação
das taxas a patamares maiores visto que a taxa média do BACEN
também pondera tais operações.
Ademais, a parte ré não traz qualquer elemento probatório apto a
justificar o elevado percentual dos juros remuneratórios incidente no
negócio jurídico, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II do art.
373 do CPC, apresentando, tão somente, argumentos genéricos.
Em face de tais considerações, no caso concreto, constata-se a
abusividade na taxa de juros contratada, sendo cabível a sua
adequação.
No ponto, importante destacar que não há falar em acréscimo de 30%
sobre a taxa média divulgada pelo BACEN para o período em que
celebrado o contrato, como pretende a parte apelante, uma vez que o
referido acréscimo ocasionaria a manutenção da abusividade aferida.
Desta forma, verificada a aplicação de encargos abusivos, torna-se
cabível a repetição dos valores indevidamente cobrados, na forma
simples, a qual é admitida como consequência lógica da revisão do
contrato firmado entre as partes e como forma de vedar o
Documento eletrônico VDA47660240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:52
Código de Controle do Documento: 0f66e84c-3b51-4f11-93a1-c7074f69685a

enriquecimento ilícito, nos termos dos artigos 368 e 876 do Código
Civil.

O entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte. A
propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA
AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE
PROVEITO PARA A PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
[...]
3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe
)
22/10/2008
10/03/2009
4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa
de juros remuneratórios contratada. Precedentes.
5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (R Esp
n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
).
12/5/2010
19/5/2010
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.427.734/RS, de minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
.)
26/02/2024
29/02/2024

Ainda, desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias quanto
às peculiaridades do contrato e à ausência de prova por parte da recorrente
e, assim, acolher os argumentos do recurso especial é inviável, em razão
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Quanto ao cerceamento de defesa, a Corte local entendeu (fl. 658):

Anteriormente à análise do mérito recursal, afasto a preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Isso porque o juiz é
destinatário da prova, cabendo-lhe analisar a imprescindibilidade de
sua produção, consoante disposto no artigo 370 do Código de
Processo Civil.
Ademais, conforme o art. 355, inciso I, do CPC2, é possibilitado ao
juízo o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade
de produção de outras provas.
No presente caso, a parte autora pretende a revisão de encargos
contratuais, matéria que prescinde da produção de provas além
daquelas já existentes no processo.
Documento eletrônico VDA47660240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:52
Código de Controle do Documento: 0f66e84c-3b51-4f11-93a1-c7074f69685a

Denota-se que no contrato firmado entre as partes e juntado aos autos
contém o percentual de juros remuneratórios incidente, revelando-se
suficiente para o deslinde da controvérsia.

Assim, modificar o entendimento do acórdão impugnado e reconhecer a
existência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e
pela desnecessidade de produção de prova pericial, demandaria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito
desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Com efeito, "a incidência da Súmula 7/STJ sobre o tema objeto da suposta
divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea ‘c’ do art.
105, III, da Constituição Federal" (AgRg no AREsp n. 97.927/RS, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
17/9/2015
).
28/9/2015
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo. Prejudicado o pedido de efeito
suspensivo.
Publique-se e intimem-se.

Conforme a decisão agravada, quanto ao cabimento do controle judicial do
abuso, assinala-se haver orientação, firmada em sede de recurso especial repetitivo,
no sentido de ser "admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe 10/03/2009), o que é o caso dos autos.
22/10/2008
As denominadas "taxas médias de juros de mercado", por sua vez, são
aferidas pelo Banco Central do Brasil, representando médias aritméticas das taxas de
juros praticadas pelas instituições financeiras em cada modalidade de crédito no
período indicado em cada publicação e traduzindo o custo efetivo médio das
operações de crédito.
A despeito de a jurisprudência do STJ ser firme no sentido de que tal média
não configura limite às instituições financeiras, esta Corte entende que "a taxa média
de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial
útil para o controle da abusividade" (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/6/2022
29/6/2022
Rever a conclusão do acórdão, quanto às peculiaridades do contrato e
quanto à ausência de prova por parte da recorrente de suas alegações, demandaria
reavaliação do contrato e incursão no campo fático-probatório, providências vedadas
na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA47660240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:52
Código de Controle do Documento: 0f66e84c-3b51-4f11-93a1-c7074f69685a

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, uma vez
que a parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47660240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:52
Código de Controle do Documento: 0f66e84c-3b51-4f11-93a1-c7074f69685a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.854.004 / RS
Número Registro: 2025/0045586-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50265828520238210033
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: GENECI CARDOZO DA SILVA
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: GENECI CARDOZO DA SILVA
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
Documento eletrônico VDA48411051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:57
Código de Controle do Documento: ecacbcb3-b0d3-459c-8a38-49450a0285ab

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:57
Código de Controle do Documento: ecacbcb3-b0d3-459c-8a38-49450a0285ab